Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734205-73.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EQUIPE SPORT PROMOTION &amp; EVENTOS LTDA APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A APELANTE: EQUIPE SPORT PROMOTION &amp; EVENTOS LTDA D E S P A C H O A parte autora, ora apelante, requer em suas razões recursais (ID 46947787) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, alegando que teve o pedido de recuperação judicial deferido pelo Juízo da 2a Vara de Falências e de Recuperações Judiciais (n. 1138597- 54.2022.8.26.0100) e que juntou aos autos declaração do contador responsável pela escrita fiscal e extratos de emissão de notas fiscais expedidas pela Prefeitura de São Paulo, nos quais a ausência de emissão justificaria a inexistência de faturamento recente. A declaração ou o deferimento de processo de recuperação judicial não basta a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo e os documentos apresentados estão desatualizados. Assim, comprove a requerente, mediante extrato completo da última declaração de imposto de renda e balancetes de verificação da empresa no primeiro semestre do ano de 2023, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador